Tribunal: STJ
Processo: 5047973-48.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883454 - MG (2025/0090351-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARLENE DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO AGOSTINI - MG091087
FÁBIO RIBEIRO SOARES JUNIOR - MG074898
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA SANTOS ALCANTARA - SP427685
LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - MG098129
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS ABUSIVOS. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, inadmitido com
fundamento na
em ação revisional de contrato
Súmula 7/STJ,
bancário que reconheceu a abusividade dos juros contratados e
determinou sua readequação à taxa média de mercado, afastando,
entretanto, a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a revisão contratual, pela constatação de juros
abusivos, implica automaticamente o dever de indenizar por danos
morais;
(ii) estabelecer se o recurso especial poderia ser conhecido diante
da ausência de impugnação específica a fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de ato
ilícito, nexo causal e dano efetivo, inexistentes no caso concreto,
pois a mera readequação de cláusula contratual abusiva não
configura, por si só, dano moral indenizável.
Documento eletrônico VDA51602637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 83c19fc0-56f7-41b2-afea-abef5e3f379d

4. A ausência de impugnação a fundamento autônomo suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da
inviabilizando o conhecimento do recurso
Súmula 283/STF,
especial.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/10/2025
20/10/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 83c19fc0-56f7-41b2-afea-abef5e3f379d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883454 - MG (2025/0090351-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARLENE DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO AGOSTINI - MG091087
FÁBIO RIBEIRO SOARES JUNIOR - MG074898
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA SANTOS ALCANTARA - SP427685
LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - MG098129
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS ABUSIVOS. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, inadmitido com
fundamento na Súmula 7/STJ, em ação revisional de contrato
bancário que reconheceu a abusividade dos juros contratados e
determinou sua readequação à taxa média de mercado,
afastando, entretanto, a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a revisão contratual, pela constatação de juros
abusivos, implica automaticamente o dever de indenizar por
danos morais;
(ii) estabelecer se o recurso especial poderia ser conhecido
diante da ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de
ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, inexistentes no caso
concreto, pois a mera readequação de cláusula contratual
abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável.
Documento eletrônico VDA51370009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:29
Código de Controle do Documento: 065071c6-5cca-429f-9aac-7b31af7d1a38

4. A ausência de impugnação a fundamento autônomo suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 283/STF, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Inviável o seguimento do apelo.
A leitura do acórdão deixa patente que a Turma Julgadora resolveu a
controvérsia considerando aspectos que são específicos da presente
demanda e de seu processado. Dessa maneira, a pretensão esbarra
na finalidade constitucional do recurso manejado que, como cediço,
afasta-se das especificidades de cada caso para manter-se focado
exclusivamente em questões federais - vale dizer, não é sua função
rever das particularidades de cada litígio e seus fatos processuais.
Para hipóteses como a presente, editou-se a Súmula 7/STJ:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento
na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51370009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:29
Código de Controle do Documento: 065071c6-5cca-429f-9aac-7b31af7d1a38

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022, II e
489 do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Com efeito, o acórdão recorrido fundamentou que, para a configuração
do dever de indenizar, é necessária a demonstração de ato ilícito, nexo causal e
dano efetivo, elementos que não estariam presentes no caso concreto,
especialmente porque as irregularidades contratuais apontadas pela autora só foram
verificadas em sentença. Além disso, o acórdão destacou que a mera readequação
de cláusulas contratuais abusivas, por si só, não configura ato ilícito capaz de
ensejar reparação por danos morais.
Na petição de recurso especial, a recorrente concentrou suas alegações
na abusividade das taxas de juros e na configuração do dano moral
, mas
in re ipsa
não rebateu de forma específica e direta o fundamento autônomo do acórdão
Documento eletrônico VDA51370009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:29
Código de Controle do Documento: 065071c6-5cca-429f-9aac-7b31af7d1a38

recorrido de que a ausência de elementos configuradores de responsabilidade civil
inviabiliza a condenação por danos morais. Esse fundamento, por si só, é suficiente
para manter a decisão recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão agravada fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
conhecer em parte
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:29
Código de Controle do Documento: 065071c6-5cca-429f-9aac-7b31af7d1a38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.454 / MG
Número Registro: 2025/0090351-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231689225005 50479734820238130024
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADOS : FÁBIO RIBEIRO SOARES JUNIOR - MG074898
MAXIMILIANO AGOSTINI - MG091087
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
ALEXANDRE BORGES LEITE - MG098129
ANA CLAUDIA SANTOS ALCANTARA - SP427685
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51585216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:25
Código de Controle do Documento: ae9fa5d5-0aa6-483b-b489-eda805df5759

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:25
Código de Controle do Documento: ae9fa5d5-0aa6-483b-b489-eda805df5759